Tribunal: TJDFT
Processo: 0737925-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Agravo. Falta de interesse em recorrer.
Não tem o Ministério Público interesse em recorrer de decisão em pedido de internação-sanção por descumprimento de medida socioeducativa imposta com remissão se essa foi revogada e oferecida representação contra a adolescente. Agravo não conhecido.